Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (ID 62574362) que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral, extinguiu a ação, sem apreciação de mérito, por entender estar presente a coisa julgada (art. 485, V, CPC). Condenou o autor em litigância de má-fé ao pagamento das custas e multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa. Por fim, deferiu a gratuidade ao autor, ressaltando que isso não o eximiria do pagamento da multa, a qual reverterá em favor do requerido, aplicando-se tão somente às custas, cuja cobrança fica condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62574364). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, em uma ação anterior (processo no 0706962-79.2021.8.07.0005), o recorrente já havia pleiteado a nulidade do contrato do cartão de crédito consignado e a devolução dos valores descontados, mas seu pedido foi julgado improcedente com base em um áudio fornecido pelo recorrido, no qual o recorrente supostamente confirma a contratação do cartão. No presente processo, ainda segundo o recorrente, busca a declaração de inexistência de contratação do empréstimo consignado via RMC, a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais, fundamentando-se no fato de que os descontos continuaram a ser realizados sem sua autorização. Expõe que a sentença de primeira instância, contudo, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada, alegando que o recorrente age de má-fé redistribuindo ações, concluindo o juízo que a causa de pedir e o pedido eram idênticos aos do processo anterior, desconsiderando as evidências apresentadas que comprovam a distinção entre os processos. Defende que o objeto desta ação não é o mesmo da ação anterior, pois na demanda pretérita, discutiu-se a validade da contratação do cartão de crédito e, já nesta nova demanda, o recorrente busca a declaração de inexistência de contratação do empréstimo consignado via RMC e a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais, o que caracterizaria um pedido diferente, baseado em novos fatos e fundamentos jurídicos. Sustenta que a pretensão de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados não foram apreciadas na ação anterior, não se podendo falar em coisa julgada em relação a esses pedidos. Aduz que a propositura de ações em face do mesmo réu, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Aponta que a demanda está fundamentada na garantia do livre acesso ao Judiciário, direito fundamental insculpido no inc. XXXV do artigo 5o da CF/88. Ao final, requer que seja provido o Recurso Inominado para a reforma integral da sentença, reconhecendo a inexistência de coisa julgada e determinando o regular prosseguimento da ação.
4. Em contrarrazões (ID 62574379), a parte recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ausência de interesse, em razão de não haver pretensão resistida. Alega que, a despeito do regular exercício do direito de ação, o que se percebe é um verdadeiro abuso por parte do recorrente que dentre as 11 ações contra Instituições Financeiras, com o mesmo objetivo da presente ação, qual seja, receber indenização material e moral, afirmando sobre taxas e juros abusivos, sem qualquer fundamentação, restando nítido, que o único interesse da parte e é obter vantagem financeira. Destaca que o que se tem aqui é o legítimo comportamento de um litigante de má-fé, com intuito de tentar ludibriar a defesa e este juízo, alterando a realidade dos fatos. Defende que no presente caso, existe coisa julgada, pois se trata das mesmas partes, mesma causa de pedir e do mesmo pedido da demanda anteriormente proposta, qual seja, alega que não contratou cartão de crédito consignado e que foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Requer o não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, que lhe seja negado provimento, além da aplicação/majoração de multa por litigância de má-fé.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela parte ré. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se necessária a apreciação judicial da demanda porque o interesse de agir é analisado segundo a lide posta em juízo, o que é feito sem análise do mérito.
7. Nos termos do §4o, do art. 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, ainda segundo a norma processualista uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o).
8. No caso dos autos, de fato, verifica-se a ocorrência de coisa julgada. Trata-se de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido principal (consubstanciado na declaração de nulidade do contrato/cartão de crédito consignado com RMC) da ação anteriormente ajuizada - no 0706962-79.2021.8.07.0005, cuja sentença transitou em julgado em 07 de dezembro de 2021, ID 110791413, dos referidos autos.
9. É de se dizer, a mera inclusão dos pedidos de condenação do banco a converter o empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado e de condenação em danos morais não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tais pleitos derivam necessariamente do pedido principal de nulidade da contratação, manifestamente deduzido em repetição.
10. Assim, dessa relação jurídica contratual básica, deveriam ter sido pleiteados os pedidos pertinentes na oportunidade primeira, sob o risco de repetição desmedida de litígios, violando-se o princípio da segurança jurídica e congestionando a atividade jurisdicional.
11. Resta evidenciada, assim, a violação à coisa julgada, razão pela qual o desprovimento do recurso, quanto ao ponto, é medida que se impõe.
12. Quanto à condenação do autor ao pagamento de multa, tenho que também agiu com acerto o magistrado sentenciante, haja vista que, ao pretender rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, o recorrente agiu em litigância de má-fé, reputando-se proporcional o valor fixado – 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.
13. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: “(...) 1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do CPC). 2. Evidenciado que o recorrente pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, fica caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015. (...) (Acórdão 1767856, 07345748520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
14. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.